Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008772-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), TAWAN SEBASTIAO MENDES DA SILVA - CPF: 066.321.271-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (IMPETRANTE), TAWAN SEBASTIAO MENDES DA SILVA - CPF: 066.321.271-50 (PACIENTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DESOBEDIÊNCIA E TRÁFEGO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL, COM PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – INVOCADA AUSÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICT
I
– INADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS EXISTENTES – DENÚNCIA RECEBIDA –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE
– PROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, À LUZ DO ART. 93, IX, DA CFRB
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 312 DO CPP – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não prospera a alegação de
insuficiência de elementos mínimos para a decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
) quando aferida a presença de substrato probatório mínimo quanto às práticas delitivas, solidado, inclusive, pelo recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau.

2. Caso não demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, à míngua de fundamentos idôneos que assim evidenciem (art. 315, CPP), é devida a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Tawan Sebastião Mendes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 330 do Código Penal e art. 311 da Lei n. 9.503/97.

A impetrante relata que o paciente encontra-se cautelarmente segregado por, em tese, haver transportado uma porção de 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de maconha em sua motocicleta, fato que, por si, evidenciaria a impropriedade da custódia, seja em razão da ausência de indícios suficientes para a caracterização do delito de tráfico de drogas, à luz da tipificação de sua conduta pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06, seja em face do princípio da homogeneidade, caso venha a ser condenado às penas do art. 33, § 4º, do mesmo diploma.

Assenta, ainda, que a liberdade do beneficiário não representa risco à ordem pública, consoante prevê o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais por ele ostentadas, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício comprovado.

Em outro tópico, suscita o excesso de prazo da medida constritiva, que, segundo afirma, perpetua-se há 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, sem que haja previsão para a próxima audiência de instrução e julgamento – designada apenas para a oitiva de uma testemunha de acusação –, tendo em vista a suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Por fim, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do SARS-CoV-2, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, na esteira do que dispõe a Resolução n. 62 do CNJ.

Destarte, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias de menor gravidade, ou, ao menos, seja-lhe concedida a prisão domiciliar.

Juntou documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.

As informações foram encaminhadas pelo juízo apontado como coator (id.
40544494
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Inicialmente, vale assentar que
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional.

No caso em análise, verifica-se que
Tawan Sebastião Mendes da Silva
foi preso em flagrante em 22.10.2019 por ter sido apreendido com 2,2g (dois gramas e

dois decigramas) de maconha. Segundo se extrai da decisão constritiva, o paciente era conhecido no meio policial por

supostamente praticar o comércio ilegal de entorpecentes e foi surpreendido pelos agentes

estatais, momento em que tentou se evadir e deixou para trás uma trouxa de substância análoga

à maconha.

Após homologar o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária converteu a prisão do paciente em preventiva, no interesse da garantia da ordem pública, assim expondo:

“(...) se verifica presente o periculum libertatis, haja vista que há provas robustas do fato e indícios suficientes de autoria e, ao mesmo tempo, é evidente a situação de ameaça e violação da segurança-ordem pública (...)

Analisando os autos verifica-se, ao menos nesse momento, a necessidade de se precatar a ordem pública, não apenas pela gravidade concreta do crime em comento, mas pela resistência do suspeito à prisão, bem como na tentativa incansável de se evadir do distrito da culpa, inclusive colocando em risco a sociedade (...)

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como, indicado o fato concreto que o suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, é de ser decretada a segregação cautelar do flagranteado.

Portanto, tais fundamentos são idôneos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública.

Finalizando, a prisão cautelar é a resposta proporcional do Poder Judiciário à gravidade do caso concreto. É a concretização do dever jurisdicional de avocar sua parcela de responsabilidade no controle social, tendo a ciência de que qualquer que seja a “resposta estatal” terá repercussão em toda a coletividade e, por consequência, nos comportamento sociais futuros” (id. 40124483, sic
).

Pleiteada a revogação da medida constritiva, o magistrado singular houve por bem mantê-la à conta da permanência das razões que a ensejaram, acrescendo que “
do relatório de investigação n. 51/2019 elaborado pela autoridade policial após diligências no aparelho celular pertencente ao acusado (fls. 43/45), extraem-se indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal
” (decisão de recebimento da denúncia, extraída do Sistema Institucional
Primus
).

Conquanto aludida ponderação permita afastar a tese veiculada na impetração, concernente à insuficiência de elementos mínimos para a decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), inclusive porque já recebida a denúncia ofertada, não se verifica, sob qualquer ótica, a existência de fundamentação idônea acerca do
periculum libertatis
.

Como consabido, a singela menção à gravidade genérica do delito, assim como presunções e prognósticos acerca de possível reiteração delitiva, despidas da indicação de qualquer dado concreto que a ampare, não supre o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CRFB e reproduzido no novel art. 315 do CPP.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.03.2017).

Vale acrescentar que também sob a ótica da Procuradoria-Geral de Justiça “
não se colhe qualquer indicação de que o paciente,

solto, volte a delinquir; ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da

Justiça; ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica;

ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei

penal
” (parecer, id.
41166961, p. 04)
.

Ademais,
além do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, há muito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a sobrevinda do quadro de pandemia causado pela COVID-19 rendeu ensejo à edição da Recomendação 62, da lavra do Conselho Nacional de Justiça, que, dentre outros, ressalta diretrizes no sentido de diminuir o ingresso de pessoas no sistema prisional.

Aludido contexto fortalece o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima, em que o juízo impetrado tampouco atendeu às imposições do art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Nessa linha argumentativa, à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), é devida a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares de menor gravidade
, quais sejam
: (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
revogar a prisão preventiva de

Tawan Sebastião Mendes da Silva
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I, IV e V, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020